Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712966-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de desconstituição da penhora incidente sobre veículo. O agravante menciona os arts. 5o, 6o e 8o do Código de Processo Civil e sustenta ter demonstrado que o bem não pertence à sua esfera patrimonial. Afirma que a constrição é irregular e que é desnecessário o manejo de embargos de terceiro pelo adquirente da motocicleta sob o argumento de que a constrição pode ser desfeita na própria execução. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo. Preparo dispensado em razão de o agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de desconstituição da penhora de veículo formulado pelo executado em razão da venda do bem para terceiro. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a discussão sobre a aquisição de boa-fé e o levantamento da constrição dependem da oposição de embargos de terceiros. Os embargos de terceiro visam proteger a posse ou a propriedade daquele que não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.[1] O objetivo dos embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. A alienação informal do veículo à terceira pessoa feita antes da constrição determinada pelo Juízo de Primeiro Grau impede que o requerimento de revogação da constrição seja analisado nos autos do cumprimento de sentença. Cabe ao terceiro interessado tentar desconstituir a penhora pela via adequada, onde terá a oportunidade de produzir provas a respeito do seu direito sobre o bem constrito e proteger a sua posse. Confira-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel em discussão. 2. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 3. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660510, 07317746920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em sede de cognição não exauriente, que as circunstâncias da causa foram ponderadas adequadamente na decisão agravada e que não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 674 do Código de Processo Civil.